Tribunal: TJMT
Processo: 1037573-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037573-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAISA FATIMA DA SILVA OJIMA - CPF: 086.027.048-36 (APELANTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

2.

Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maísa Fátima da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional, julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a parte Apelante sustenta, em síntese,
que a modalidade de empréstimo consignado, por ela contratado com a apelada, deve ser revisado, eis que estaria eivada de abusividades, uma vez que houve a aplicação de juros capitalizados acima do permitido em lei, fato que, além de ilegal, oneraria excessivamente o valor do negócio jurídico firmado, eis que no contrato há estipulação de capitalização, conhecida também como anatocismo.

Assevera, ainda, que a sentença deve ser reformada, porque a taxa de juros praticada, quando da efetivação da contratação foi acima da média praticada pelo mercado à época.

Assim, sob a alegação de cobrança indevida, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada para o que o contrato firmado entre as partes seja revisado, com a devida compensação dos valores pagos a maior, como reanálise das taxas abusivas e nulidade das cláusulas indevidas.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 237198698, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Revisional, improcedentes.

Extrai-se dos autos que, em 17/12/2018, as partes celebraram entre si contrato empréstimo pessoal, na modalidade consignado, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (id. 237198668)

A forma ajustada para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, de R$ 556,45 (quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 2,06% ao mês e 27,75% ao ano, com custo efetivo de 2,32% ao mês e 31,64% ao ano.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, o Apelante ajuizou a ação revisional para redução dos valores de acordo com a média do mercado na época da contratação, conforme tabela apresentada, id. 237198670.

O Apelado apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

“
3.
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em sintonia com o princípio da causalidade, tendo em vista a existência de sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do réu no equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Contudo,
SUSPENDO
a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as anotações e baixas necessárias.

Insta salientar que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 17/12/2018, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de
1,90%
ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
2,06%
de juros remuneratórios e, considerando o custo efetivo do contrato, de 2,32%, logo, não destoando da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que o contratante requereu o valor, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em 24 (vinte e quatro) parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de empréstimo seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Importante consignar, também, que o verbete da Súmula n. 539 do STJ, estabelece que, nos contratos celebrados a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Das tarifas e IOF

Quanto às tarifas cobradas no contrato, no valor de R$ 246,78 (duzentos e quarenta seis reais e setenta e oito centavos), à título de IOF, verifica-se que não há razão para se falar em abusividade ou cobrança indevida, pois o contrato encontra-se de acordo com o entendimento pacificado pelo STJ sobre o assunto.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese do tema 958, cuja questão submetida era
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem,
nos seguintes termos:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Eis a ementa do Resp 1.578.553 – SP:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Julgamento: 28/11/2018. Publicação: 06/12/2018). Negritei.

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à abusividade quando os serviços não forem prestados, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

Extrai-se da Cédula de Crédito Bancário acostada ao id. 237198668, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes, não havendo falar se em onerosidade excessiva.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa e
ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois o Apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024